Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. Quanto à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame do prosseguimento da ação de execução deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. Na hipótese, mostra-se dispensável a prévia liquidação do título executivo, uma vez que o valor a ser pago pode ser obtido por meros cálculos aritméticos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.